Tribunal: TCU
Processo: 039.986/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8359/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados em desfavor de Eliana Guedes da Silva Oliveira, ex-servidora de seu quadro, em razão da acumulação ilegal de cargos públicos e da ausência de contraprestação laboral ao órgão; Considerando o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador, sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 6o, inciso II c/c art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o processo sem julgamento de mérito. 1. Processo TC- Processo 039.986/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eliana Guedes da Silva Oliveira (XXX.293.718-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 78) à responsável e à Câmara dos Deputados.